Tribunal: STJ
Processo: 5000088-48.2019.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194928 - SP(2025/0032043-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO DE
RETIRADA DE PAUTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
reafirmar a impossibilidade de análise do mérito do recurso especial, à
vista da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 745cb398-f449-4b97-9933-709a2196fc6c

3.Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4.A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
5. Pedido de retirada de pauta que não veio acompanhado de documento
comprobatório da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 745cb398-f449-4b97-9933-709a2196fc6c

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194928 - SP(2025/0032043-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO DE
RETIRADA DE PAUTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
reafirmar a impossibilidade de análise do mérito do recurso especial, à
vista da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 58d69f2b-c2a1-4798-939f-16db06102685

3.Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4.A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito de analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
5. Pedido de retirada de pauta que não veio acompanhado de documento
comprobatório da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
ANDRÉ GUILHERME ZIEHLSDORFF
declaração contra o acórdão de fls. 5.765-5.776, em que foi negado provimento ao
agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foram analisadas as teses de responsabilização penal objetiva, inversão do ônus da
prova e possibilidade de terceirização das etapas do processo produtivo da
empresa. Além disso, afirma que não foi apreciado seu pedido de retirada do feito
de pauta.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 58d69f2b-c2a1-4798-939f-16db06102685

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que nas instâncias ordinárias
foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas provas produzidas nos
autos, para afirmar a suficiência do padrão probatório para a afirmação da certeza
da autoria do réu, e que rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e
provas, o que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que
pretende, na verdade, é a reforma do julgado, o
o que o recorrente
que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Ademais, quanto à tese de que houve malferimento dos arts. 102, §§1o e
2o, e 5o, inciso II, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte Superior
não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito de analisar
, mesmo com o cunho de
suposta violação de dispositivos constitucionais
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
Documento eletrônico VDA55902789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 58d69f2b-c2a1-4798-939f-16db06102685

pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

Por fim, verifico que o pedido de retirada do feito de pauta e a
impugnação nestes embargos de declaração foram formulados sem que a defesa
tenha trazido aos autos qualquer documento comprobatório capaz de comprovar
que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência,
da pretensão punitiva estatal. Assim, conclui-se que não há razões para se acolher
o pedido de suspensão do trâmite processual, e não há qualquer nulidade no
julgamento do agravo regimental.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:05
Código de Controle do Documento: 58d69f2b-c2a1-4798-939f-16db06102685

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0032043-9
REsp 2.194.928 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50000884820194036181
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
AGRAVANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDEMIR PINTO FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515591148518801:@
2025/0032043-9 - REsp 2194928 Petição : 2026/0018498-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:40
Código de Controle do Documento: CD1DC514-8FDF-4257-A2F3-3D2DA5650FFF